Tribunal: TRF3
Processo: 5007511-69.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
110/1006)

5007511-69.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007511-69.2023.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL GABRILLI DE GODOY - SP235505-A

APELADO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO E IPEM/SP. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PARA GARANTIA DA MULTA. DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO E LEGALIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, PROTESTO EXTRAJUDICIAL E EXECUÇÃO FISCAL. ATOS ADMINISTRATIVOS SUPERVENIENTES. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALUMBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. contra sentença proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo INMETRO e pelo IPEM/SP.

O juízo de origem reconheceu a satisfação da obrigação apenas quanto aos honorários de sucumbência e afastou a análise, naquele feito, da suficiência do depósito judicial realizado pela executada para garantia da multa administrativa, consignando que eventual controvérsia relativa à inscrição do débito em dívida ativa, ao protesto extrajudicial e à cobrança em execução fiscal deveria ser deduzida na via própria.

A apelante sustenta que efetuou depósito judicial integral do valor da multa antes do vencimento da obrigação, circunstância que teria suspendido a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Afirma que, apesar disso, houve inscrição do débito em dívida ativa, protesto extrajudicial e ajuizamento de execução fiscal, medidas que reputa indevidas. Requer o reconhecimento da satisfação integral da obrigação no próprio cumprimento de sentença e a determinação de cancelamento do protesto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível, no âmbito do cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de multa administrativa, examinar a suficiência de depósito judicial realizado para garantia da multa; e (ii) se é cabível, nesse mesmo procedimento, analisar a legalidade de atos administrativos supervenientes, como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto extrajudicial e a cobrança em execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, em conformidade com o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

A sentença exequenda decorre de ação declaratória em que se discutia relação jurídica específica, delimitada no tempo e no conteúdo, não abrangendo fatos supervenientes como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto extrajudicial ou o ajuizamento de execução fiscal.

Pelo princípio da congruência, não cabe ao juízo da execução ampliar o alcance da decisão transitada em julgado para alcançar eventos posteriores que não integraram a causa de pedir nem foram submetidos ao contraditório no processo originário.

A discussão acerca da legalidade dos atos administrativos praticados posteriormente pela Fazenda Pública deve ser deduzida perante a via processual própria, notadamente no juízo da execução fiscal, não sendo possível transformar o cumprimento de sentença em instrumento de controle de atos administrativos supervenientes.

Ainda que a apelante sustente que o depósito judicial teria suspendido a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II, do CTN, tal circunstância não autoriza a ampliação dos limites do título judicial para determinar, no cumprimento de sentença, o cancelamento de protesto ou a revisão de atos administrativos posteriores.

Não se verifica ilegalidade na sentença recorrida ao reconhecer que tais controvérsias extrapolam os limites objetivos da coisa julgada e devem ser apreciadas na via processual adequada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, vedada a ampliação do título executivo para alcançar fatos supervenientes não discutidos na ação originária. 2. A legalidade de atos administrativos posteriores, como inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial e cobrança em execução fiscal, deve ser discutida na via processual própria, não podendo ser apreciada no cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141, 492, 502, 503 e 509; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.887.888/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, Súmula 112.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007511-69.2023.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL GABRILLI DE GODOY - SP235505-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

APELADO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALUMBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, nos autos de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo INMETRO e pelo IPEM/SP, reconheceu a satisfação da obrigação apenas quanto aos honorários de sucumbência e afastou a análise, naquele feito, da suficiência do depósito judicial realizado pela executada para garantia da multa impugnada, consignando que eventual controvérsia a respeito da inscrição do débito em dívida ativa, do protesto extrajudicial e da cobrança em execução fiscal deveria ser deduzida na via própria.

Sustenta a apelante, em síntese, que efetuou depósito judicial integral do valor da multa antes do vencimento da obrigação, circunstância que teria suspendido a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Argumenta que, apesar disso, as apeladas promoveram a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto extrajudicial e o ajuizamento de execução fiscal, medidas que reputa indevidas. Afirma ainda que as próprias exequentes reconheceram a quitação do débito após a conversão em renda do depósito, razão pela qual sustenta ter ocorrido preclusão lógica quanto à alegação de insuficiência do valor depositado. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a satisfação integral da obrigação no âmbito do próprio cumprimento de sentença, com a consequente determinação de cancelamento do protesto.

Indeferido o pedido de tutela recursal. Interposto agravo interno contra essa decisão.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que, no âmbito do cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de multa administrativa, afastou a análise, naquele feito, da suficiência do depósito judicial realizado pela executada para garantia da multa, consignando que a discussão acerca da legalidade da inscrição do débito em dívida ativa, do protesto extrajudicial e da cobrança em execução fiscal deveria ser deduzida na via processual própria.

Pois bem.

Com efeito, o cumprimento de sentença deve observar, rigorosamente, os limites objetivos da coisa julgada, em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo (CPC, arts. 502, 503 e 509) - AREsp n. 2.887.888/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.

A sentença exequenda decorreu de ação declaratória (ID no 344005229) em que se discutia a existência ou inexistência de relação jurídica específica, delimitada no tempo e no conteúdo. O título judicial formado no processo originário (ID no 344005393) não abrangeu, nem poderia abarcar, fatos supervenientes tais como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto extrajudicial ou quaisquer outros atos administrativos posteriores, os quais não integraram a causa de pedir nem foram objeto de condenação.

Pelo princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), não cabe ao juízo da execução ampliar o alcance da decisão transitada em julgado para alcançar eventos posteriores que não foram submetidos ao contraditório e que não constituem consequência necessária do título. Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao consignar que a discussão acerca da legalidade dos atos praticados posteriormente pela Fazenda Pública deve ser travada perante a via própria, notadamente o juízo da execução fiscal, não sendo possível transformar o cumprimento de sentença em sucedâneo para revisão de atos administrativos supervenientes.

Desse modo, ainda que a apelante sustente que o depósito judicial integral teria suspendido a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN, tal alegação não autoriza, por si só, que o cumprimento de sentença seja utilizado como meio processual para discutir a validade de atos administrativos posteriores ou para determinar o cancelamento de protesto decorrente de inscrição em dívida ativa.

Trata-se, em verdade, de pretensão que extrapola os limites objetivos do título judicial e que, por essa razão, deve ser deduzida perante o juízo competente.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença recorrida ao reconhecer que tais questões devem ser apreciadas na via própria.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO E IPEM/SP. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PARA GARANTIA DA MULTA. DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO E LEGALIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, PROTESTO EXTRAJUDICIAL E EXECUÇÃO FISCAL. ATOS ADMINISTRATIVOS SUPERVENIENTES. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALUMBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. contra sentença proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo INMETRO e pelo IPEM/SP.

O juízo de origem reconheceu a satisfação da obrigação apenas quanto aos honorários de sucumbência e afastou a análise, naquele feito, da suficiência do depósito judicial realizado pela executada para garantia da multa administrativa, consignando que eventual controvérsia relativa à inscrição do débito em dívida ativa, ao protesto extrajudicial e à cobrança em execução fiscal deveria ser deduzida na via própria.

A apelante sustenta que efetuou depósito judicial integral do valor da multa antes do vencimento da obrigação, circunstância que teria suspendido a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Afirma que, apesar disso, houve inscrição do débito em dívida ativa, protesto extrajudicial e ajuizamento de execução fiscal, medidas que reputa indevidas. Requer o reconhecimento da satisfação integral da obrigação no próprio cumprimento de sentença e a determinação de cancelamento do protesto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível, no âmbito do cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de multa administrativa, examinar a suficiência de depósito judicial realizado para garantia da multa; e (ii) se é cabível, nesse mesmo procedimento, analisar a legalidade de atos administrativos supervenientes, como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto extrajudicial e a cobrança em execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, em conformidade com o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

A sentença exequenda decorre de ação declaratória em que se discutia relação jurídica específica, delimitada no tempo e no conteúdo, não abrangendo fatos supervenientes como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto extrajudicial ou o ajuizamento de execução fiscal.

Pelo princípio da congruência, não cabe ao juízo da execução ampliar o alcance da decisão transitada em julgado para alcançar eventos posteriores que não integraram a causa de pedir nem foram submetidos ao contraditório no processo originário.

A discussão acerca da legalidade dos atos administrativos praticados posteriormente pela Fazenda Pública deve ser deduzida perante a via processual própria, notadamente no juízo da execução fiscal, não sendo possível transformar o cumprimento de sentença em instrumento de controle de atos administrativos supervenientes.

Ainda que a apelante sustente que o depósito judicial teria suspendido a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II, do CTN, tal circunstância não autoriza a ampliação dos limites do título judicial para determinar, no cumprimento de sentença, o cancelamento de protesto ou a revisão de atos administrativos posteriores.

Não se verifica ilegalidade na sentença recorrida ao reconhecer que tais controvérsias extrapolam os limites objetivos da coisa julgada e devem ser apreciadas na via processual adequada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, vedada a ampliação do título executivo para alcançar fatos supervenientes não discutidos na ação originária. 2. A legalidade de atos administrativos posteriores, como inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial e cobrança em execução fiscal, deve ser discutida na via processual própria, não podendo ser apreciada no cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141, 492, 502, 503 e 509; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.887.888/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, Súmula 112.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão